Tribunal: TJMT
Processo: 0007152-71.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007152-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSMAR EVANGELISTA PONTES - CPF: 594.690.561-91 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302.

Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OSMAR EVANGELISTA PONTES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0007152-71.2015.8.11.0041, Cód. 965481, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ajuizada em face de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da ação, nos termos do art. 85 § 2° do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.

Sustenta o apelante, que a Magistrada não analisou o pedido subsidiário formulado na exordial, isto porque acaso houvesse a referida análise certamente a ação seria total procedente pois o parecer emitido pelo expert judicial é no sentido de que o apelante é portador de sequelas incapacitantes em caráter permanente para o oficio de militar e para qualquer atividade laborativa que possa promover seu sustento.

Assevera que não restou dúvida alguma sobre o caráter permanente das sequelas incapacitantes, não havendo outros tratamentos capazes de reverter o quadro clinico do apelante; não bastasse isso, o
expert
deixa claro que o apelante se encontra incapacitado definitivamente para a profissão de militar do exército brasileiro e qualquer outra atividade laborativa.

Alega ainda, ‘para que as condições gerais pudessem ser utilizadas para afastar o direito do apelante ao recebimento do seguro é dever das apeladas demonstrarem que informaram o segurado de todas as limitações no ato da contratação de nada valendo que sejam entregues posteriormente quando já houve adesão ao contrato de seguro.

Aduz por fim que, a cláusula do contrato de seguro que condiciona a cobertura à perda da existência independente do segurado é manifestamente abusiva porquanto em se tratando de relação consumerista incide na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor; portanto, ainda que o apelante se enquadre nas exigências abusivas das rés, deve ser afastada a tese das seguradoras, no sentido de que a invalidez funcional por doença abrange apenas a cobertura para as situações em que o segurado não consiga mais viver de forma independente, sem levar em conta a atividade que desempenhava.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de reformar a r. sentença combatida a ação deverá ser julgada procedente, dando-se provimento a todos os pedidos iniciais, principalmente para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento da indenização prevista na cobertura de invalidez funcional por doença, bem como que sejam invertidas as custas despesas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões. (id.62467471 e 62467472/62467473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OSMAR EVANGELISTA PONTES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0007152-71.2015.8.11.0041, Cód. 965481, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ajuizada em face de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A., condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da ação, nos termos do art. 85 § 2° do Código de Processo Civil cuja execução torno suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.

Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Passo à analisa-lo.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)Outrossim, diante das provas produzidas nos autos, observa-se que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

O requerente sequer produziu outra prova senão a documental que não se mostrou suficiente a comprovar os fatos Constitutivos do sou direito, uma vez que ressai dos autos que o seu estado de saúde é fruto de uma doença degenerativa não relacionada as atividades que desenvolvia junto ao Exército, não havendo nexo de causalidade, capaz do correlacionar a incapacidade ao acidente de trabalho.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu do comprovar o ônus probatório que lhe cabia, a fim do justificar a cobrança excessiva, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1°, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5°, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por Osmar Evangelista Pontes em face Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S.A. (...)”. (id. 32467466)

Cinge-se a controvérsia a aferir se o Autor/Apelante faz jus, ou não, ao recebimento de indenização securitária em função da alegada invalidez funcional e permanente por doença.

Diante de seu quadro de saúde, pleiteia o recebimento das indenizações por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou Invalidez Funcional por Doença (IFPD).

Para tanto, necessário aferir os requisitos para recebimento de tais benefícios.

Do que consta dos autos e pelas alegações do Autor/Apelante, verifica-se que é acometido por doença psiquiátrica, mas não comprova, em qualquer momento, que este dano advém as atividades que desenvolvia junto ao Exército a ser indenizado pela seguradora.

Ao contrário, o laudo pericial realizado conclui que a gênese deste mal que acomete o Autor/Apelante, é de cunho degenerativo e não relacionadas à atividade desenvolvida para o Exército Brasileiro sendo, esta última, apenas uma concausa.

Assim, não faz jus, o Autor/Apelante, à indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) por não comprovar que a doença degenerativa foi causada por acidente pessoal.

Quanto à indenização por Invalidez Funcional por Doença (IFPD), também sem razão o Autor/Apelante que utiliza argumentos atinentes à invalidez laborativa permanente por doença (art. 15 da Circular 302 SUSEP) enquanto a contratação de seguro se limita à Invalidez Funcional por Doença (regido pelos arts. 17 e 18 da Circular 302 SUSEP).

Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. SÍNDROME VESTIBULAR PERIFÉRICA CRÔNICA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F). 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional. 4. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 589.599/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Portanto, para a caracterização, de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovado que o Autor/Apelante está incapacitado para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302, de 19 de setembro de 2005, "verbis":

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

Assim, não havendo provas nos autos de que o Autor/Apelante teve perda da existência independente, ou seja, que sua invalidez funcional foi PERMANENTE e TOTAL, não há que se falar em indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I - À luz do art.17 da Circular nº 302/2005 da SUSEP, a "invalidez funcional permanente total por doença", é aquela que causa a perda da existência independente do segurado, consistindo esta última na ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. II - Ausente comprovação de que o segurado encontra-se incapacitado funcionalmente por doença e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, a improcedência do pedido de pagamento de indenização é medida que se impõe." (Apelação Cível nº 1.0701.12.035557-6/001, Relator Desembargador João Câncio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2016, DJe de 07/12/2016).

"APELAÇÃO CÍVEL -SEGURO DE VIDA EM GRUPO -INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não é devida a indenização prevista em contrato de seguro em grupo diante da ausência de comprovação de estar o segurado incapacitado para o trabalho, de forma permanente e total, em decorrência de doença." (Apelação Cível nº 1.0224.03.891941-1/001, Relator Desembargador Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2015, DJe de 9/06/2015).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021